Tribunal: STF
Processo: AP 1163
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de OSNI CAVALHEIRO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Os embargos de declaração opostos pelo réu em 15/5/2024 (eDoc. 138) foram rejeitados pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 222).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/12/2024 (eDoc. 225). 



    Em 21/2/2025, Defesa de OSNI CAVALHEIRO informou que “o veículo TOYOTA/ETIOS SD XLS foi adquirido pelo Sr. CARLOS ALBERTO NOGUEIRA MAIA, produtor rural, para sua subsistência e uso pessoal. O valor do veículo foi integralmente quitado em 2022, mas, por questões burocráticas e financeiras, a transferência de propriedade não foi efetivada, permanecendo o automóvel em nome do réu OSNI CAVALHEIRO”.



    E, ao final requereu “o levantamento do bloqueio de circulação dos veículos relacionados, mantendo-se apenas o bloqueio de transferência, medida que já assegura a preservação do patrimônio” (eDoc. 226).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de levantamento do bloqueio de circulação dos veículos mencionados” (eDoc. 236).



    É o breve relato. DECIDO. 



    Em 22/5/2025, determinei o bloqueio imediato das contas bancárias e demais ativos financeiros do réu, além do bloqueio de bens móveis e imóveis em face de OSNI CAVALHEIRO.



    Conforme ressaltei na decisão que determinou o bloqueio e indisponibilidade dos bens, direitos e valores, OSNI CAVALHEIRO foi condenado e encontra-se foragido desde 14/5/2024, o que evidencia como imprescindível as medidas adotadas para a responsabilização civil e penal pelos atos criminosos praticados.



    O condenado esteva presente nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 em Brasília/DF, e que culminaram na invasão dos prédios públicos, resultando em danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República.



    No caso específico de OSNI CAVALHEIRO, este foi preso em flagrante dentro do PALÁCIO DO PLANALTO.



    Essas circunstâncias indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Nesse sentido, é inviável o acolhimento do pleito do condenado, uma vez que os bens tornados indisponíveis poderão servir à reparação dos danos ao erário oriundos das infrações penais perpetradas.



    Além disso, o requerente não trouxe razões jurídicas aptas a desconstituírem as conclusões da decisão que determinou a indisponibilidade de bens, sendo que sequer possui legitimidade para pleitear bens em nome de terceiro.



    Sob esse aspecto, foi a manifestação da Procuradoria-Geral (eDoc. 236):



    “A defesa de Osni Cavalheiro requereu o levantamento da restrição de circulação de três veículos pertencentes ao réu. O pedido, no entanto, está insuficientemente instruído.



    O interessado comprovou a propriedade dos automóveis TOYOTA/COROLLA XEI 20, ano/modelo 2022/2023, cor Prata, placa SGQ6A70, Renavam 01331725604 e TOYOTA/ETIOS SD XLS, ano/modelo 2013/2013, cor Branca, placa OBI8C05, Renavam 00534982786. Quanto ao veículo HONDA/PCX 150, ano/modelo 2015/2015, cor Branca, placa NEF1357, Renavam 01058251080, não foi apresentada a comprovação de propriedade. 



    Além disso, a defesa alega que o veículo TOYOTA/ETIOS SD XLS, ano/modelo 2013/2013, cor Branca, placa OBI8C05, Renavam 00534982786 teria sido alienado a terceiro. Tal fato inviabiliza a análise do pedido quanto ao veículo, uma vez que, conforme estabelece o art. 120, § 2º, do Código de Processo Penal, cabe ao terceiro prejudicado reivindicar, em nome próprio, a restituição do bem. 



    Por fim, a defesa também não demonstrou os motivos que evidenciem a necessidade de utilização dos veículos pelo réu, limitando-se a argumentar genericamente a ausência de justificativa legal para a restrição de circulação.”



    Por fim, a própria circunstância de OSNI CAVALHEIRO permanecer foragido apenas corrobora a necessidade de manutenção das restrições determinadas.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa de OSNI CAVALHEIRO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente